Tribunal: TJDFT
Processo: 0719199-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0719199-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINDEMBERG REIS MOTA SANTANA AGRAVADO: GABRIELI GRADASCHI GARCEZ D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LIDEMBERG REIS MOTA SANTANA contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Taguatinga que julgou procedente a primeira fase da Ação de Exigir Contas, Feito no 0709750-94.2020.8.07.0007, proposta em desfavor do Agravante por GABRIELI GRADASCHI GARCEZ. Preparo regular (Num. 26537797 e 26537798). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 18 de junho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador